Tribunal: STF
Processo: Rcl 69841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG nº 725). PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por  WAW Comercialização S.A. (WAW Brasil Negócios Inteligentes Ltda.) contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0011604-65.2022.5.18.0161, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE 958.252-RG/MG (Tema nº  725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, José Renato Jorge Neto, sob a alegação que teria sido empregado da empresa ora reclamante, postulando a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado e o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação. 

    3. Assevera que a contratação pela empresa se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria de vendas, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. 

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício, desconsiderando a existência de outras formas de contratação e presumindo a fraude na contratação de natureza civil. 

    5. Informa que, interposto recurso ordinário, objetivando a reforma da sentença, particularmente no que tange ao reconhecimento do vínculo de emprego, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região negou provimento ao apelo, mantendo a condenação em sua integralidade.

    6. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.

    7. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado reclamado já em curso nos autos nº 0011696- 09.2023.5.18.016 e a possibilidade de medidas constritivas ao seu patrimônio. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada, proferida na Ação Trabalhista n° 0011604-65.2022.5.18.0161 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e, consequentemente, o cumprimento de sentença a ela correlato.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    10. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    11. Já no Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    12. No caso em tela, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve os termos da sentença no qual reconhecido o vínculo de emprego entre as partes litigantes, a despeito do contrato de natureza civil firmado entre as mesmas,  à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.

    13. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos da sentença trabalhista, prolatada pela Vara do Trabalho de Caldas Novas, posteriormente endossada pela Corte Regional:

“(...) A reclamada WAM COMERCIALIZACAO S/A é a única a admitir a prestação de serviços, mas nega o vínculo empregatício, sob o argumento de que o reclamante prestava serviços de modo autônomo, aduzindo, assim, defesa indireta, atraindo para si o ônus probatório do fato impeditivo alegado, a teor do arts. 818, da CLT, c/c 373, II, do CPC.
O reclamante colacionou aos autos degravação dos áudios encaminhados pelos gestores aos gerentes de sala extraídas do aplicativo WhatsApp, além de conversas que revelam a fixação de escala, cobrança de horário e de resultados, bem como de participação em treinamentos e observância do speech de vendas (IDs 7cb78cc, bdb7905, feb088e, 43a1812, f495464, 3426099, 47a80e8 e 701327d)”
(...)
A bem da verdade, a dinâmica laboral desenvolvida pelos consultores de venda transcorreu de forma pessoal, habitual, onerosa e mediante subordinação, atuando o autor primordialmente nas salas de apoio da ré e sob a direção de seus prepostos, os quais controlavam toda a prestação de serviços, sendo remunerados à base de comissão.
 Ademais, não se pode perder de vista que o autor não realizava a captação do cliente, que se dava pelas reclamadas por meio de outros colaboradores, atuando, assim, o reclamante, dentro do processo de venda elaborado por aquelas, de maneira que não a interessava apenas o resultado do trabalho desenvolvido pelo autor, mas a forma como este era executado, o que, de par com a circunstância de tornar ainda mais evidente a existência de subordinação, também desvela a presença do elemento fático-jurídico da pessoalidade, característica essa totalmente inconciliável com o tipo de vinculação jurídica sustentada pela parte ré. 
Desta forma, é de fácil percepção a fraude engendrada pelas reclamadas, para as quais não lhes interessava tão somente o resultado da atividade do autor, como seria próprio de uma relação autônoma. Ao contrário, desde o início os consultores transferem às reclamadas o poder de direção sobre suas atividades, inserindo-se nos fins e objetivos do empreendimento, sendo compelidos a constituir uma pessoa jurídica. 
Por não terem as reclamadas se desincumbido do ônus processual de comprovar que a relação jurídica de trabalho mantida com o autor não se revestira de cunho empregatício, evidenciando o conjunto probatório justamente o oposto, reconheço o vínculo empregatício estabelecido entre as partes, nos moldes dos arts. 2° e 3° da CLT, admitindo que o reclamante foi contratado em 11/11/2017, prestando serviços para o grupo econômico na função de consultor de vendas, percebendo comissões sobre vendas de cotas imobiliárias, que resultaram na média de R$2.397,49/mês [R$95.899,68 (transferências bancárias – vide ID 6517fca) / 40 (quarenta) meses do pacto laboral], operando-se a rescisão contratual sem justa causa em 01/03/202.” (e-doc. 9, p. 19-22).

    14. Percebe-se, assim, que a despeito da existência do termo de parceria para atividade de corretagem (autônoma e sem exclusividade) firmado entre a reclamante e a parte beneficiária, o juízo reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    15. Diante desse cenário, nota-se, ao menos nesta análise perfunctória e não exauriente, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, o tribunal reclamado aparenta se distanciar do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    16. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos, conforme ilustra o seguinte julgado: 


“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”

(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023).


    17. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

    18. Assim, presente o fumus boni juris, considero igualmente caracterizado o periculum in mora no caso, ante a verificação de que a execução provisória do julgado, em valor próximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), já se encontra em curso. 

    19. Dispenso a manifestação da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único). 

    20. Ante o exposto, sem prejuízo do exame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011604-65.2022.5.18.0161, bem como do Cumprimento Provisório de sentença (processo nº 0011696- 09.2023.5.18.0161), ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação. 

Comunique-se, com urgência, à Vara do Trabalho de Caldas Novas, para que observe a presente decisão, e ao Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região, órgão judicial reclamado, para que preste as informações cabíveis no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

Cite-se a parte beneficiária, José Renato Jorge Neto, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 1-2, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos.

Comuniquem-se. 

Publique-se.

Brasília, 19 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator